Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705206-33.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A petição e os documentos juntados (ID 75394378/ 75394380) não suprem a determinação do despacho anterior (ID 75260569). A petição e documentos são juntados pela Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ 245.274-A, cujo substabelecimento não foi aceito perante o d. Juízo de origem, pois realizado pelo advogado, Bruno Medeiros Durão – OAB/RJ 152.121, suspenso dos quadros da OAB (ID 73138686), cuja irregularidade foi a causa da extinção do feito (ID 73138692). Os novos documentos juntados, assim como os anteriores, se tratam de procuração outorgada ao advogado, Bruno Medeiros Durão – OAB/RJ 152.121, acompanhada de novo substabelecimento à advogada, Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ 245.274-A, não havendo informação da cessação da suspensão daquele dos quadros da OAB, nem esclarecimentos acerca da renitência dos patronos quanto à ausência de juntada de nova procuração outorgada pelo apelante, Maycom Caitano da Silva. Assim, intime-se pessoalmente (via AR ou Oficial de Justiça) o autor/apelante, Maycom Caitano da Silva, para que, no derradeiro prazo de 15 dias, regularize a sua representação processual constituindo novo advogado ou apresentando procuração outorgada diretamente à advogada que subscreve o apelo, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ 245.274-A, sob pena do não conhecimento do recurso (CPC/2015 76 § 2o I). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator